Tribunal: CARF
Processo: 14120.000140/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000140/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
VALERIO AZAMBUJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de
arrecadação identificado com o número da inscrição da obra.
LANÇAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
O ARO expedido pela Secretaria da Receita Previdenciária, em duas vias,
destinava-se a informar ao responsável pela obra a área regularizada, se fosse o
caso, o montante das contribuições devidas, sendo uma via do ARO assinada
pelo declarante ou por seu representante legal e anexada à DISO; e a outra
entregue ao declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-16.278 (fls. 36 a 42)
que julgou improcedente a impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000140/2008-91
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000140/2008-91

do Auto de Infração DEBCAD no 37.162.263-8 (fls. 2 a 11), relativo às contribuições devidas à
seguridade social, parte dos segurados, no período de 11/2004 a 05/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 15 a 17) que, “por se tratar de obra de construção
civil de pessoa física, a remuneração foi apurada por aferição indireta tendo como parâmetros a
área construída, o padrão de execução da obra e o Custo Unitário Básico - CUB para a
construção civil, conforme §40 do artigo 33 da Lei 8.212, de 24/07/1991” e que a “apuração do
salário de contribuição a regularizar está demonstrado no Aviso para Regularização da Abro –
ARO, em anexo, emitido em 31/05/2007”.
A impugnação (fls. 24 a 27) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fl. 36):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR. AFERIÇÃO INDIRETA.
O enquadramento da obra de construção civil de pessoa física, para fins de aplicação do
método próprio de aferição indireta, em se tratando de edificação, será realizado de
ofício, de acordo com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o número de
quartos da unidade autônoma, o padrão e o tipo da obra.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 16/02/2009 (fl. 45) e apresentou
recurso voluntário em 13/03/2009 (fls. 46 a 56) onde alega que não foi intimado para
regularização da obra.
Por meio da Resolução no 2402-000.270, de 18/09/2012 (fls. 62 a 66), esta turma
converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem juntasse aos autos o
comprovante de que o recorrente foi intimado do ARO, bem como informe a razão deste ARO
ter sido encaminhado a endereço diverso daquele que o recorrente alegou ser o correto.
Em resposta, sobreveio o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 70 a 79).
O contribuinte apresentou manifestação às fls. 84 a 90 e documentos fls. 91 a 141.
o relat rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da ausência de intimação quanto ao Aviso para Regularização de Obra –
ARO.
A Lei n ̊ 8.212/91, em seu art. 33, §§ 3 ̊ e 6 ̊, atribui à fiscalização o poder de:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000140/2008-91

(a) lançar de ofício a import ncia devida, cabendo à empresa ou ao segurado o nus da
prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente;
(b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a contabilidade não
registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e;
(c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que
caracterizem tal condição.
m obedi ncia à legislação previdenci ria cab vel o lançamento de tributos
quando o contribuinte se recusar ou sonegar a apresentação de qualquer documento ou
informação.
Ou seja, a apuração indireta do d bito por interm dio da aferição autorizada pela
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A Instrução Normativa SRP no 3, diz, em seu art. 597, que a aferição indireta será
utilizada, se:
"II — a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente."
A mesma Instrução Normativa determina, em seu artigo 600, que "para fins de
aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços por empresa
corresponde ao mínimo de: 1— quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços".
Nos termos do Relat rio Fiscal (fls. 15 a 17), “por se tratar de obra de construção
civil de pessoa física, a remuneração foi apurada por aferição indireta tendo como parâmetros a
área construída, o padrão de execução da obra e o Custo Unitário Básico - CUB para a
construção civil, conforme §4o do artigo 33 da Lei 8.212, de 24/07/1991” e que a “apuração do
salário de contribuição a regularizar está demonstrado no Aviso para Regularização da Abro –
ARO, em anexo, emitido em 31/05/2007”.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma
individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição
da obra perante a RFB.
Para regularização da obra de construção civil, o proprietário, o dono da obra, o
incorporador, deve informar à RFB os dados do responsável pela obra e os relativos à obra,
mediante a utilização da Declaração e informações sobre Obra (DISO).
Nos termos do art. 42 da Instrução Normativa SRP no 3, de 14/7/20051, vigente à
época do encerramento da obra em 2006, o encerramento de matrícula de obra de construção
civil de responsabilidade de pessoa física era feito após a quitação do Aviso para Regularização
de Obra – ARO.

1 Art. 42. O encerramento de matrícula de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física será feito
pela UARP circunscricionante da localidade da obra, após a quitação do Aviso para Regularização de Obra - ARO, e
o de responsabilidade de pessoa jurídica será feito mediante procedimento fiscal.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000140/2008-91

E o art. 4312 da mesma Instrução Normativa mencionava que o ARO expedido
pela Secretaria da Receita Previdenciária, em duas vias, destinava-se a informar ao responsável
pela obra a área regularizada, se fosse o caso, o montante das contribuições devidas, sendo uma
via do ARO assinada pelo declarante ou por seu representante legal e anexada à DISO; e a outra
entregue ao declarante.
Ou seja, uma via do ARO era entregue ao contribuinte e a outra via anexada na
DISO.
Por meio da Resolução no 2402-000.270, de 18/09/2012 (fls. 62 a 66), esta turma
converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem juntasse aos autos o
comprovante de que o recorrente foi intimado do ARO, bem como informe a razão deste ARO
ter sido encaminhado a endereço diverso daquele que o recorrente alegou ser o correto.
Em resposta, sobreveio o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 70 a 79) informando
que o contribuinte não comprovou que solicitou à Previdência o cálculo referente ao débito e
que, em 18/04/2007, encaminhou ao contribuinte o ofício n° 06.001.02.0/620/2007 solicitando o
comparecimento à Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária no prazo de 10 dias,
conforme cópia em anexo. Encaminhou-se ainda o formulário de Declaração e Informação
Sobre Obra - DISO, o qual deveria ser preenchido pelo contribuinte e apresentado juntamente
com os documentos listados no ofício.
A correspondência foi encaminhada para o endereço rua Padre João Cripa, 319 e
foi devolvida pelos Correios com a informação de “ ndereço Insuficiente”.
O Relatório de Diligência Fiscal concorda que a informação estava insuficiente e
que não foi complementada e nem enviada nova intimação e que, de qualquer forma, “não se
lograria êxito mesmo com o endereço completo, pois o contribuinte demonstra em sua
impugnação que desde abril/2006 seu domicílio já era outro, qual seja, rua Lucélia, n° 105, Ap.
02 - Bairro Monte L bano” e apenas em 20/06/2007 teria alterado no sistema o seu endereço.
Assim, “não tendo o contribuinte comparecido à Administração Tributária para
espontaneamente cumprir com suas obrigações tributárias, em conformidade com os
procedimentos administrativos adotados à época instaurou-se procedimento de fiscalização do
qual resultou a lavratura dos Autos de Infração 37.162.263-8, 37.162.265-4 e 37.162.266-2”.
O contribuinte apresentou manifestação às fls. 83 a 89 e documentos fls. 90 a 140,
informando que, “a prova inequívoca de boa fé do recorrente se deu com a abertura da matrícula
junto ao INSS para recolhimento dos tributos - matrícula CEI 50.019.32941/68, com inicio das
atividades em 01.07.2005. Consta, ainda, o endereço correto do contribuinte (Rua Lucélia, 105 -
Apto. 02 Jardim Monte Líbano), conforme prova contida no extrato anexado no processo” (doc.
03 – fls. 117).
Ademais, o recorrente anexou nota fiscal de energia elétrica, telefonia e TV a cabo
para comprovar que residente no endereço desde abril 2006 (Doc. 04 – fls. 118 a 120) e, o mais
importante, juntou a Declaração de Ajuste Anual Completa - Pessoa Física, Exercício 2007,
Ano-Calendário 2006, enviada via internet, em 04/03/2007, às 23:43:30 - Agente Receptor

2 Art. 431. A partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados nela declarados com os
documentos apresentados, será expedido pela SRP o ARO, em duas vias, destinado a informar ao responsável pela
obra a área regularizada e, se for o caso, o montante das contribuições devidas, tendo a seguinte destinação:
I - uma via do ARO deverá ser assinada pelo declarante ou por seu representante legal e anexada à DISO;
II - uma via será entregue ao declarante.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000140/2008-91

SERPRO, DA QUAL CONSTA O DOMICÍLIO FISCAL DO REQUERENTE COMO SENDO
RUA LUCÉLIA, 105, APT° 02 (DOC. 05 – fls. 122 e 123).
De fato, tem razão o recorrente ao comprovar que o Aviso de Recebimento - AR,
dos correios, está datado de 27.04.2007. Os dados cadastrais do contribuinte foram enviado para
a Receita Federal do Brasil via internet, informando o endereço da Rua Lucélia, 105, apto. 02,
Bairro Monte Líbano, na data de 04.03.2007.
Ademais, percebe-se que o procedimento é nulo pois, após a correspondência ter
sido devolvida com a informação de endereço insuficiente (fl. 108), a Administração tributária
manteve-se inerte e nada fez a respeito.
Como consta na Resolução, o contribuinte deve ser cientificado do ARO por
qualquer dos meios previstos na legislação, ainda que não tenha comparecido espontaneamente
para o preenchimento da DISO, ou seja, que esta tenha sido preenchida de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 152
DF CARF MF
Original